Tribunal: TJMT
Processo: 1012355-67.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1012355-67.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JAMIL ANTONIO PEDROSO CURY MUSSI - CPF: 772.985.781-20 (APELANTE), MAXILEIDE APARECIDA COSTA CURY - CPF: 970.259.761-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1012355-67.2022.8.11.0003

Apelação Cível n.º

1012355-67.2022.8.11.0003

Apelante:

Jamil Antonio Pedroso Cury Mussi.

Apelado:

Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de autos de infração ambiental lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, com fundamento na legalidade do procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as razões do recurso preenchem os requisitos mínimos de admissibilidade previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, notadamente o dever de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais limitaram-se a reproduzir, integralmente, a petição inicial, sem enfrentamento dos fundamentos adotados na sentença.

4. Verificada a violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois inexiste impugnação clara e direta aos fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de enfrentamento específico da motivação da sentença, sob pena de não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“O não conhecimento do recurso é medida que se impõe quando as razões recursais não impugnam, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 1.640.907/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 06.02.2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 0000423-12.2008.8.11.0029, Rel. Dirceu dos Santos, j. 27.07.2022; TJ-MT, Apelação Cível nº 0001097-54.2016.8.11.0014, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.11.2020; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1061354-57.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 11.09.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1012355-67.2022.8.11.0003

Apelação Cível n.º

1012355-67.2022.8.11.0003

Apelante:

Jamil Antonio Pedroso Cury Mussi.

Apelado:

Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação
interposto por Jamil Antonio Pedroso Cury Mussi.

Ação:
Anulatória de Auto de Infração Ambiental.

Origem:
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 214750292):

reconheceu a ilegitimidade passiva do Ministério Público para figurar no polo passivo da demanda e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que: a) não houve ilegalidade no processo administrativo pela ausência de audiência de conciliação; b) a ilegitimidade passiva para responder administrativamente pode ser corrigida por se tratar de mero erro material; c) os agentes da SEMA possuem competência para lavratura dos autos de infração, inclusive com possibilidade de convalidação do ato; e d) a base de cálculo utilizada observou os parâmetros estabelecidos na legislação.

Recurso de Apelação
(Id. 214750294): o apelante limitou-se a reproduzir quase que integralmente os argumentos e pedidos já apresentados na petição inicial, reiterando os vícios que entende existentes nos autos de infração e no procedimento administrativo, quais sejam: a) ausência de audiência de conciliação; b) ilegitimidade passiva do espólio; c) incompetência do agente autuante; d) ausência de base de cálculo; e e) que não há descumprimento do TAC firmado com o Ministério Público.

Contrarrazões
(Id. 214750297): O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público deixou de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstâncias ensejadoras da intervenção ministerial (Id. 219688658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1012355-67.2022.8.11.0003

Apelação Cível n.º

1012355-67.2022.8.11.0003

Apelante:

Jamil Antonio Pedroso Cury Mussi.

Apelado:

Estado de Mato Grosso.

VOTO

Colendos pares:

Conforme relatado,
na origem, o autor apelante buscou a anulação dos Autos de Infração n.º 121861 e n.º 176231, lavrados pela SEMA/MT em 13/03/2019 e 13/06/2019, respectivamente, sob a alegação de supostos vícios formais, ilegitimidade passiva do espólio de seu pai (Amim Geraldo de Almeida Cury Mussi), incompetência do agente autuante e ausência de base de cálculo para dosimetria da pena.

A sentença recorrida reconheceu a ilegitimidade passiva do Ministério Público para figurar no polo passivo da demanda e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que: a) não houve ilegalidade no processo administrativo pela ausência de audiência de conciliação; b) a ilegitimidade passiva para responder administrativamente pode ser corrigida por se tratar de mero erro material; c) os agentes da SEMA possuem competência para lavratura dos autos de infração, inclusive com possibilidade de convalidação do ato; e d) a base de cálculo utilizada observou os parâmetros estabelecidos na legislação.

Em suas razões recursais, o apelante limitou-se a reproduzir quase que integralmente os argumentos e pedidos já apresentados na petição inicial, reiterando os vícios que entende existentes nos autos de infração e no procedimento administrativo, quais sejam: a) ausência de audiência de conciliação; b) ilegitimidade passiva do espólio; c) incompetência do agente autuante; d) ausência de base de cálculo; e e) que não há descumprimento do TAC firmado com o Ministério Público.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

No caso em análise, todavia, o apelante reproduziu extensivamente em suas razões recursais o mesmo texto da petição inicial, incluindo até mesmo as mesmas formatações e subtítulos, sem qualquer esforço argumentativo para rebater os fundamentos adotados pela magistrada sentenciante.

A título exemplificativo, consigno que a sentença fundamentou expressamente que a audiência de conciliação não seria causa de nulidade por si só, mas o recurso apenas repete o argumento inicial, sem enfrentar tal fundamentação.

Com efeito, não basta ao recorrente manifestar seu inconformismo com a decisão judicial e reiterar os argumentos iniciais; é necessário que ele demonstre pontualmente os motivos pelos quais a decisão deve ser reformada, apontando especificamente os erros, omissões ou contradições existentes na sentença.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, especialmente o argumento de que a autora é servidora efetiva, conforme termo de posse juntado no Id. 281951423 – pag. 21, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“[...] Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório.” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo em recurso especial nº 1.640.907 - PR (2019/0376641-7. Decisão monocrática, Ministra Regina Helena, 06/02/2020).”

Dessa forma, não há como admitir recurso que não combate especificamente a decisão jurisdicional proferida, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA – RECURSO QUE NÃO COMBATE A SENTENÇA – REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, o que não basta para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na contestação. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e enseja o não conhecimento do recurso.

(TJ-MT 00004231220088110029 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)”.

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO - SENTENÇA QUE CONCLUI COM BASE NA BOA-FÉ – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. Se as razões de apelação não impugnaram o fundamento específico da sentença vergastada, limitando-se a mera repetição dos argumentos apresentados na petição inicial, não se conhece do recurso, por ausência de dialeticidade recursal.

(TJ-MT 00010975420168110014 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/11/2020)”.

“APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA- PRINCIPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECEDENTES STJ. APELO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. O apelo deixou de atacar/contrapor/rebater minimamente a motivação da sentença, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, impondo-se a confirmação da sentença, no particular, por ausência de impugnação específica da decisão hostilizada (cópia fiel da peça inicial). Ausente requisito essencial para a admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do apelo.

(TJ-MT 00045778120098110015 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1º, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Dessa forma, não tendo o apelante cumprido o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há como conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/20
25